Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE DEVER DE CUIDADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. DIMINUIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado de forma inquestionável pelo conjunto probatório produzido a clara previsibilidade objetiva do acidente e a falta de dever de cuidado da apelante, visto que efetuou retorno, adentrando a via principal, em condições de tráfego e segurança que não lhe eram favoráveis, ocasionando a morte da vítima e se tivesse adotado as cautelas devidas, poderia ter evitado o evento danoso, não há que se falar em absolvição.
2. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A condição econômica da apelante, o grau de sua culpa e da vítima no evento danoso, devem ser levadas em consideração a fim de arbitrar o valor mínimo da indenização, esta podendo ser complementada no juízo cível. Assim, arbitrado valor demasiadamente oneroso a parte apelante, cabível a sua redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.